Tribunal: TCU
Processo: 008.370/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1351/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 486/2022, sob a responsabilidade da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Mato Grosso do Sul (DNIT/MS), cujo objeto é a contratação dos serviços de implantação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa BR-Legal 2, nas rodovias BR-060/MS, BR-158/MS, BR-262/MS, BR-267/MS, BR-359/MS, BR-376/MS, BR-419/MS, BR-436/MS, BR-463/MS e BR-487/MS, com valor estimado em R$ 94.377.617,94 para o lote 4; Considerando que a denunciante se insurge contra a possível irregularidade na inabilitação para o lote 4 do Consórcio AM Legal (constituído pelas empresas Meng Engenharia, Comércio e Indústria Ltda., CNPJ 49.670.524/0001-89, e ARC Comércio, Construção e Administração de Serviços Ltda., CNPJ 01.565.706/0001-63), em razão de que a entidade licitante recusou o acervo técnico apresentado pelo consórcio no tocante à experiência na aplicação de pintura do tipo plástico a frio, a qual remetia a serviços realizados em vias urbanas e não em vias rodoviárias; Considerando que o Tribunal já assinalou determinação ao DNIT no sentido de abster-se "de recusar serviços semelhantes prestados em obras ferroviárias ou de vias urbanas quando da comprovação de qualificação para executar obras rodoviárias" ( Acórdão 1502/2009-TCU-Plenário (relator Ministro José Jorge); Considerando que o lote 4 foi adjudicado pelo valor de R$ 88.450.000,00 à empresa Sinasc Sinalização e Construção de Rodovias Ltda. (peça 25, p. 2); Considerando que o último lance ofertado pelo Consórcio AM Legal foi de R$ 88.498.000,00 (peça 9, p. 8), portanto superior à oferta da adjudicatária; Considerando a inabilitação do Consórcio AM Legal (constituído pelas empresas Meng Engenharia, Comércio e Indústria Ltda., CNPJ 49.670.524/0001-89, e ARC Comércio, Construção e Administração de Serviços Ltda., CNPJ 01.565.706/0001-63, em razão de que o acervo técnico apresentado, no tocante à experiência na aplicação de pintura do tipo plástico à frio, apesar de o quantitativo comprovado ter sido superior à quantidade mínima estabelecida pelo edital (Quadro 2 da Tabela 6 do item 6.10 do termo de referência; peça 6, p. 9), não foi aceito porque remetia a serviços realizados em vias urbanas e não em vias rodoviárias, com possível afronta ao art. 30, inciso II, §§ 3o e 5o, da Lei 8.666/1993, que prevê a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, admite atestados de obras ou serviços similares e veda a exigência de comprovação de atividade em locais específicos; Considerando que, conforme apontado pela unidade técnica em sua instrução à peça 38, em tese, assiste razão ao denunciante, conforme jurisprudência desta Corte, a exemplo do Acórdão 1502/2009-TCU-Plenário (rel. Ministro José Jorge), proferido pelo TCU ao apreciar Relatório de Fiscalização nas obras de construção de trecho rodoviário compreendido entre os municípios de Santarém e Rurópolis, localizado na Divisa MT/PA, na BR-163, por meio do qual foi expedida a seguinte determinação ao Dnit: 9.1. Determinar ao Departamento nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT que: (...) 9.1.4. em futuras licitações, aceite a comprovação de capacitação técnica proveniente de obras diferentes daquela licitadas, passando a ter como critério a semelhança entre os serviços a serem comprovados, e não as obras em que foram executados, por exemplo, abstendo-se de recusar serviços semelhantes prestados em obras ferroviárias ou de vias urbanas quando da comprovação de qualificação para executar obras rodoviárias ; e ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da presente denúncia, visto estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar para a Superintendência Regional do Dnit no Estado do Mato Grosso do Sul - Dnit/MS que o TCU já fez determinação ao Dnit no sentido de ser aceita a comprovação de capacitação técnica proveniente de obras diferentes daquela licitadas, passando a ter como critério a semelhança entre os serviços a serem comprovados, e não as obras em que foram executados, por exemplo, abstendo-se de recusar serviços semelhantes prestados em obras ferroviárias ou de vias urbanas quando da comprovação de qualificação para executar obras rodoviárias a exemplo do Acórdão 1502/2009-TCU-Plenário (rel. Ministro José Jorge); c) comunicar à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Mato Grosso do Sul - Dnit/MS e à denunciante a prolação do presente Acórdão; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e e) arquivar o processo, com fundamento no art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 008.370/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Mato Grosso do Sul - Dnit/MS. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.